Tribunal: TJSP
Processo: 2278122-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos de Consumo
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2278122-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, é agravado CLAUDIA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2278122-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15851
2
Agravo Interno no 2278122-48.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (41a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A.
Agravado: Claudia Dias.
Voto no 15.851
AGRAVO
INTERNO.
Recurso
protocolado
em
processo
eletrônico diverso. A correta formação do processo eletrônico é
responsabilidade do advogado. Artigo 1.197, caput, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal e
o artigo 9o, caput da Resolução no 551/2011 do Órgão Especial
desta Egrégia Corte.
Recurso não conhecido.
Insurge-se a agravante contra a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo, alegando que o tratamento pleiteado
não está no rol da ANS e é de altíssimo custo.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, pois protocolado
em processo eletrônico diverso, conforme certidão de fl. 08 e petição de fl.
10.
Com efeito, o artigo 1.197, caput, das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal dispõe:
“Art. 1.197. A correta formação do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2278122-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15851
3
eletrônico constitui responsabilidade do advogado
ou procurador, que deverá carregar as peças
essenciais e documentos na ordem que devam
aparecer no processo (...)”
No mesmo sentido, o artigo 9o, caput da Resolução no
551/2011 do Órgão Especial desta Egrégia Corte:
“Art. 9o - A correta formação do processo
eletrônico é responsabilidade do advogado ou
procurador (...).”
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

J. B. PAULA LIMA
RELATOR